Tribunal: TJMT
Processo: 0022312-07.2013.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022312-07.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO PEDRO LORITE FRACASSO - CPF: 016.719.191-81 (APELADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), JOSE DE PAULA RAMOS - CPF: 103.452.131-49 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO PRATICADO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ACOLHIMENTO – IMPRUDÊNCIA VERIFICADA

–
SENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PROVIDO
– RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.

No crime de
homicídio

culposo
na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela
vítima
não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal, não se admite a compensação de culpas entre o agente e a vítima
.

O reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito do estado de punir, apagando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal tirado em face da sentença que absolveu
Joao Pedro Lorite Fracasso
, com base no art. 386, IV, do Código de Processo Penal, da prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Nas razões recursais, o Ministério Público busca pela condenação do apelado nos termos da denúncia, sustentando que há provas suficientes de que foi o responsável pelo acidente de trânsito, dando causa à morte do ofendido.

O apelado manifestou-se em sede de contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (Id. 163805757).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo improvimento do recurso em razão da prescrição retroativa. (Id 166055196)

É o relatório.

Submeto o presente à revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o Ministério Público interpôs o presente recurso, objetivando a reforma da sentença, que absolveu
Joao Pedro Lorite Fracasso
, sustentando que há provas suficientes de que foi o responsável pelo acidente de trânsito, dando causa à morte da vítima Jose De Paula Ramos.

Pois bem.
O recurso merece acolhimento.

Narra à denúncia:

“
[...]No dia 15 de setembro de 2013, por volta da 22h20min, final da Avenida Comandante Costa cruzamento com a Avenida Mato Grosso, bairro Centro sul, nesta Capital, o denunciado JOÃO PEDRO, conduzindo o veículo Fiat Pálio, cor prata, placas OBC-5137, agindo de forma imprudente, violando dever de cuidado, desenvolvendo velocidade excessiva, colidiu contra o veículo Honda Civic, cor prata, placas OBD-6340, conduzido pela vítima José de Paula Ramos, causando o óbito desta.

Consta dos autos que, na data dos fatos, o denunciado trafegava com o veículo Fiat Pálio, cor prata, placas OBC-5137, pela Avenida Mato Grosso em velocidade acima da permitida para o local (135Km/h), quando iniciou uma frenagem que não evitou a colisão com a lateral esquerda do veículo da vítima José que realizava a travessia da Avenida Mato Grosso e vinha da Getúlio Vargas.

Com a colisão, o veículo conduzido pelo denunciado continuou, já o veículo Honda derrapou na pista, transpassou o meio fio, sofreu uma rotação vindo a parar sobre o canteiro central da Avenida Mato Grosso, até chocar-se contra uma caixa de concreto armado.

A vítima José devido a gravidade dos ferimentos veio a óbito no local (laudo de necropsia de fls. 12-18). Já o indiciado foi socorrido pelo SAMU, que o encaminhou ao Hospital São Mateus, onde recebeu cuidados médicos.[...]”

Compulsando os autos, observa-se do Laudo Pericial no 02-07-002081/2013, constante no Id. 163805733 – pág. 05 que,
verbis
:

“
[...]
Em face do exposto, conclui o Perito do presente Laudo Pericial, tratar-se o acidente de colisão do tipo interceptação, em que o veículo V2-Fiat/Palio Fire interceptou a trajetória do veículo V1-Honda/Civic.

Considerando os vestígios encontrados no local e ante o estudo realizado, baseando-se em métodos de investigação em locais de acidente de tráfego, o Perito signatário do presente laudo
conclui que a causa determinante para o acidente, cujas condições foram discutidas no corpo deste laudo, é atribuída ao condutor do veículo V2-Fiat/Palio Fire, devido ao seu excesso de velocidade, uma vez que, se trafegasse na velocidade de pista, o acidente não teria acontecido
. [...]”

Segundo a conclusão do Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 1.9067.1.2013.49835-01 da Politec,
“vítima foi a óbito devido a traumatismo raque medular devido à impacto de alta potência, a quantidade de sangue na cavidade abdominal era discreta.”
(Id. 163805732 – fls. 31).

Ato contínuo, extrai-se do depoimento da testemunha Igor,
verbis
: (Id. 163805742)

“
[...]Eu vi ele saindo do prédio, da garagem

assim, na minha frente, tipo ele

acelerou na avenida Mato Grosso, desceu correndo, tipo foi muito rápido, eu nem vi batendo, eu vi um já estava no meio

o outro lá na calçada do outro lado, no carro dele, o Civic ficou no meio, mas tipo, ele correndo, e furou o sinal.[...]Confirma as declarações prestadas em juízo, e ele teria furado 2 (dois) sinais, tem um em cima lá, na frente do confrade e o outro lá em baixo. [...]”

Vejamos. D
ispõe o Art. 302 da lei 9.503/97:

“Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Penas - detenção, de dois a quatro anos, e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.”.

Sobre a matéria, no tocante à tipicidade do crime, importante consignar que a conduta culposa se consubstancia “
em praticar o ato voluntariamente, sem a atenção ou o cuidado devido, um ato do qual decorre um resultado definido na lei como crime, que não foi querido nem previsto pelo agente, mas que era previsível
” [BRUNO, Aníbal. in RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito– 6 ed.: São Paulo: RT,2007, p. 608].

Como se vê, extrai-se conjunto de provas que a causa determinante do acidente foi o excesso de velocidade pelo veículo conduzido pelo acusado, pois apesar da culpa concorrente da vítima ao invadir a via preferencial (Avenida. Mato Grosso), assumindo o risco com denunciado, concluiu-se que se o acusado não estivesse em alta velocidade o acidente não teria ocorrido.

Isso porque, é sabido que no crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, a culpa concorrente ou incremento do risco provocado pela vítima, não exclui sua responsabilidade penal do acusado, pois na esfera penal, não se admiti a compensação de culpas entre o agente e a vítima.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]2 –
Se restou comprovado nos autos, principalmente por meio das provas periciais colhidas, que o apelante teve culpa na produção do resultado (morte) ao invadir, de forma descuidada e desatenta, a contramão de direção, deve ser mantida a sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, caput, do CTB. Outrossim, não há compensação de culpas na esfera penal.

(N.U 0005367-10.2012.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023) (destaquei)

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, QUALIFICADA PELA CONDUÇÃO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – NULIDADE DO FEITO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS À PERÍCIA REALIZADA NO LOCAL DO DELITO – DESNECESSIDADE – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – QUESTIONAMENTOS QUE BUSCAM A COMPENSAÇÃO DE CULPA – INEXISTÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE NO DIREITO PENAL PÁTRIO – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO LEGAL – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos da jurisprudência desta Corte, no crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado, pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima
” (AgRg no AREsp 1799110/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 13/10/2021).

(N.U 1025249-84.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 14/02/2023)(destaquei)

Portanto, diante do conjunto probatório apresentado, não há dúvidas quanto à dinâmica dos fatos, a qual revela que o réu, não respeitou a velocidade permitida na via, visto que a velocidade era 40km/h, e o réu trafegava em velocidade de 135km/h, sem os cuidados necessários, vindo a colidir com o veículo ocupado pela vítima e ocasionando a sua morte.

Assim, deveria o acusado ter agido com cautela, ter respeitado a sinalização de trânsito, transitar em velocidade permitida na via, ter atenção no tráfego local, além de ter domínio de seu veículo dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança de trânsito.

Todavia, restou demonstrado que o acusado agiu com culpa, deixando de observar as regras básicas de trânsito, quando, pelas circunstâncias, lhe era exigível um mínimo de atenção e cautela, provocando um resultado indesejável, porém previsível.

Nesse sentido:

“[...]Em se tratando de homicídio culposo decorrente de acidente de trânsito, uma vez constantes nos autos elementos capazes de comprovar a imprudência e a negligência do acusado, permitindo a formação de um juízo de convicção seguro, mostra-se inviável a absolvição pretendida pela defesa.
E, tendo o apelante ofendido norma de cautela, ensejou o aumento do risco que se concretizou no resultado lesivo, não havendo que se falar em culpa exclusiva da vítima e/ou inexigibilidade de conduta diversa
.(N.U 0004742-47.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)(destaquei)

Logo, afigura-se improcedente a tese absolutória do homicídio culposo, e assim, pelos motivos expostos, procedo à reforma da sentença com a condenação de Joao Pedro Lorite Fracasso, como incurso nas penas do artigo 302, da Lei no 9503/97, razão pela qual passo a dosimetria da pena.

O crime previsto no artigo art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, prevê como pena
detenção,

de 02 (dois) a 04 (quatro) anos
,
e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor.

Na primeira fase em obediência ao art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal do tipo, não registra antecedentes, não há provas de que o recorrido tenha conduta social ou personalidade que possam ser desvaloradas. As circunstâncias, motivos e consequências são as próprias do tipo penal e, o comportamento da vítima não há como valorá-la.

Assim, tendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, fixo a pena-base em 02 (dois) anos de detenção.

Na segunda fase da aplicação da pena, não há agravantes nem atenuantes a reconhecer. Logo, mantenho a pena provisória em 02 (dois) anos de detenção.

Na terceira fase, não há causas de diminuição/aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em
2 (dois) anos
.

Com efeito, fixo o regime inicial aberto (CP, art. 33, §2°, “c”) e substituo a pena privativa de liberdade aplicada por
duas restritivas de direitos
(art. 44, § 2.o, do CP), além da proibição da obtenção da habilitação para dirigir veículo automotor pelo
prazo de 2 (dois) meses
, nos termos do art. 293 do CTB.

Contudo,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, que é regulada pela pena aplicada, conforme dispõe o art. 109, V, CP:

“Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.”

No caso, e
xtrai dos autos, que a denúncia fora protocolada em data de 10/03/2015, recebida à denúncia em 26/03/2015 e a sentença foi prolatada somente em 26/01/2023, ou seja, mais de 07 (sete) anos.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição faz desaparecer o direito do estado de punir, apagando, de igual modo, todos os efeitos penais e extrapenais da condenação.

A corroborar este entendimento, colaciono decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – VÍCIO EVIDENCIADO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO – PENA IN CONCRETO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV E 109, V DO CÓDIGO PENAL – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – PRAZO PRESCRICIONAL TRANSCORRIDO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA – INEXISTÊNCIA DE CAUSA DE SUSPENSÃO E INTERRUPÇÃO – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – ACLARATÓRIOS PROVIDOS.

Na hipótese, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa pela pena in concreto em relação ao crime pelo qual o embargante foi condenado é imperativa, porquanto decorreu o lapso prescricional de 4 (quatro anos) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, conforme preconizam os arts. 107, IV e 109, V do Código Penal.

Embargos providos.

(N.U 0001110-82.2015.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

Assim, não há dúvidas de que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa para o crime imputado ao apelado, impondo-se, portanto, o seu reconhecimento.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso do Ministério Público
para condenar
Joao Pedro Lorite Fracasso
à

prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor art. 302, da Lei 9.503/97, contudo,
reconheço
a prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, declarando extinta a sua punibilidade em relação ao referido ilícito
e extinta esta ação penal, com resolução de mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023